Tribunal: TJES
Processo: 5003261-81.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003261-81.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: JOAO GERALDO GONCALVES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por João Geraldo Gonçalves em face do Banco do Brasil, na qual o autor aduz, em síntese, que foi vítima do “golpe do motoboy”, sendo induzido a entregar seu cartão de crédito a um suposto funcionário do banco réu, que realizou diversas transações fraudulentas, no montante total de R$ 9.000,00. Relata que ajuizou a ação de nº. 5002298-10.2021.8.08.0012, onde restou reconhecida a inexigibilidade do débito. Não obstante, assevera que o réu inscreveu seu nome no cadastro de proteção ao crédito em virtude desse débito. Diante disso, postula a exclusão da restrição e indenização por danos morais.

O réu, por sua vez, sustenta que a dívida decorre de empréstimos firmados pelo autor no dia 22/02/2021, e não por despesas contraídas com o cartão. Assim, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 4372559) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) determinar a exclusão da inscrição em nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, em razão dos débitos apontados pelo réu, objeto da lide, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento; e (b) condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.Por conseguinte, convalido a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id. 14299263).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 4372559),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4372580). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrida e a parte Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito indevido.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Desse modo, verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)